Tribunal: TJBA
Processo: 8043654-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043654-19.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação coletiva de rito ordinário ajuizada por associação civil. Ausência de comprovação de filiação do autor à época da propositura da demanda. Ilegitimidade ativa configurada. Aplicabilidade do Tema 499 do Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação do demandante, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença oriunda da ação ordinária coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001, ajuizada contra o Estado da Bahia, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, diante da ausência de comprovação de filiação à associação autora da ação coletiva originária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravante possui legitimidade ativa para promover a execução individual de sentença coletiva, diante da ausência de prova documental que comprove sua filiação à associação autora da ação coletiva. III. Razões de decidir 3. O art. 5º, XXI, da CF/1988 estabelece que as entidades associativas somente podem representar judicialmente seus filiados quando expressamente autorizadas. 4.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 499 da repercussão geral, firmou tese segundo a qual a coisa julgada formada em ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil alcança apenas os filiados até a data do ajuizamento da demanda. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também corrobora a necessidade de demonstração da condição de associado à época da ação coletiva para legitimar o cumprimento individual de sentença. 6. No caso em exame, o Agravante, embora regularmente intimado, deixou de comprovar sua filiação à Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (ASFEB) à época do ajuizamento da ação coletiva, circunstância que afasta sua legitimidade e inviabiliza a execução individual pretendida. 7. O Tema 1.119 do STF, relativo à execução de mandado de segurança coletivo, é inaplicável ao caso, por tratar de ação de natureza distinta. 8.Diante da ausência de comprovação da condição de associado, impõe-se a manutenção da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa para ajuizar execução individual do título judicial coletivo. Reiterados precedentes dessa Egrégia Corte. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8043654-19.2019.8.05.0001, em que figura como agravante JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS, e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.